Tribunal: TJMT
Processo: 1017811-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017811-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ORIUNDOS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO –– APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO DESPROVIDO.

1 – A concessão dos benefícios oriundos da gratuidade da justiça, disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, demanda a comprovação da situação de hipossuficiência, sendo que, em caso contrário, é mandatório o indeferimento.

2 – Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, no caso de o Agravo Interno restar desprovido por unanimidade, há de se condenar o Recorrente no patamar de 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos legais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1017811-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOCÉZIO BRITO DE SOUZA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Jocézio Brito de Souza
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 107735459, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pelo Recorrente.

O Agravante, em síntese, afirma que, a decisão merece reforma já que de fato faz jus aos benefícios oriundos à gratuidade da justiça, pois, como mencionado, não possui bens e tampouco outra fonte de renda a fim de recolher as custas processuais nos presentes autos.

Afirma, também, que, é possível verificar que sequer entregou as últimas declarações do IRPF, por não possuir renda, bem como que, a ofício emitido ao Detran/MT, este informou que o Agravante não possui qualquer veículo.

Desta maneira, afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais, e requer a reforma da decisão, a fim deu que os benefícios do artigo 98 do Código de Processo Civil o sejam estendidos.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 111650971, apresenta contrarrazões ao presente recurso

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Jocézio Brito de Souza
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 107735459, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pelo Recorrente.

De acordo com o que pode ser verificado no presente feito, existe apenas uma questão a ser averiguada nos presentes autos, esta sendo, a necessidade da concessão dos benefícios oriundos da gratuidade da justiça ao Recorrente.

Pois bem.

Como se sabe, a presente questão é iminentemente de fatos, já que a concessão da justiça gratuidade deriva da observação dos documentos colacionados, e então, se constatada a hipossuficiência, concede-se, ou não, os benefícios.

No presente caso, abstrai-se dos autos que o Recorrente afirma ser hipossuficiência por não possuir, hodiernamente fontes de renda, e, sob sua própria lavra, dispõe:

[...]
Excelência, conforme afirmado na inicial e na manifestação anexada no Id. 106168972, a única fonte de renda do Agravante tratava-se de uma área de terras, denominada Fazenda Rancho Fartura, de onde extraía sua sobrevivência. Contudo, a mesma encontra-se invadida desde o ano de 2014, bem como foi leiloada em processo de alimentos que tramita nesse Juízo.

Ademais, o único bem deixado pelo Espólio da Sr. José Brito de Souza, objeto da execução fiscal na origem, também se encontra invadido, cujo processo de Reintegração de Posse tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (PJe - no. 1049707- 13.2020.8.11.0041). Ou seja, ainda que o Agravante e o Espólio possuam bens, os mesmos carecem atualmente de liquidez.

Reitera-se, outrossim, que atualmente o Agravante não possui qualquer fonte de renda, e se encontra residindo de favor na casa de familiares.

[...]

Não se olvida quanto a estes fatos, de fato, ao observar os autos, constata-se que o Recorrente possui de fato duas fazendas, sendo que ambas se encontram invadidas, e há procedimento de manutenção de posse com relação a ambas.

Mais uma vez, não há dúvidas quanto a este fato.

Ocorre, contudo, que a renda pode derivar de diversas fontes, e
não há certeza quanto a inexistência de outras fontes de renda
.

Juntou-se, em sede de Agravo Interno, a declaração de Imposto de Renda do Recorrente referente ao ano 2017/2018 (ID no 11114262), em que foi declarado que, àquele período, o Recorrente possuía área de 593,5 ha (quinhentos e noventa e três hectares e cinco alqueires).

Não há como ter certeza de que esta área é uma das que foram invadidas, mas, pelo que se constata, nos anos subsequentes, não houve entrega da declaração do IPRF, aparentemente, por ausência de rendimento mínimo, como afirma o Agravante.

Retoma-se o raciocínio traçado, o ponto central do indeferimento, é a ausência de outros documentos, como extrato bancário, ou documento afim, que torne, de maneira robusta, a alegação da hipossuficiência do Recorrente.

Verifica-se, ainda, de um dos processos de manutenção de posse, que o Magistrado Singular, àqueles autos, consignou o seguinte:

[...]
O autor Jocézio Brito de Souza propõe a presente ação de manutenção de posse com pedido liminar, requerendo, ainda, concessão da gratuidade processual, por estar momentaneamente impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Instruiu seu pedido de justiça gratuita com as declarações juntadas às fls. 12/14.

Analisando os autos, verifico que o requerente
é pessoa de posses, vez que se trata de produtor rural, proprietário de considerável extensão de terras nesta região
, razão pela qual INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerente.

Contudo, levando em consideração as declarações apresentadas às fls. 12/14, onde consta que momentaneamente o requerente se encontra sem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família, defiro o recolhimento das custas e demais despesas processuais ao final do processo.
[...] [Destaquei]

Como restou consignado pelo Juízo dos autos da manutenção de posse, o Recorrente seria produtor rural proprietário de relevante extensão de terras.

Àqueles autos, foi deferido o recolhimento das custas ao final do processo, entretanto, sabe-se que, em autos afins, as custas são calculadas com base no valor da causa.

Nos Agravos de Instrumento, entretanto, com base na lei de custas judiciais do Estado de Mato Grosso, no 7.603/2001, alterada pela lei no 11.077/2020, as custas são fixas, e correspondem a R$ 330,72 (trezentos e trinta reais setenta e dois centavos).

Não se exime ao fato de que, a depender da situação, a quantia traz prejuízos, contudo, nos presentes autos, ante a ausência de documentos a trazer certeza da necessidade da gratuidade da justiça, e o trecho disposto alhures, proferido pelo Magistrado da causa de manutenção de posse, não há como alterar a conclusão alcançada na decisão objurgada.

Há, ainda, a afirmação de que o Recorrente, em razão de sua suposta fragilidade econômica, estaria a
residir de favor na casa de parentes
, não há, contudo, qualquer correspondente documental que comprove esta alegação também.

Apenas para que não sopesem dúvidas, verifique-se, mais uma vez, que a concessão da justiça gratuidade demanda a comprovação da hipossuficiência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - CARÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “A Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais.” (EDcl no REsp 1487376/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015)

2. Ausentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da revogação do benefício.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

(N.U 1010524-66.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

Existe um último ponto que deve ser levantado por esta Relatora, qual seja, a necessidade da aplicação de multa, caso a votação do Acórdão proceda de maneira unânime, nos termos do presente voto.

Abstrai-se que essa é uma
imposição legal
, prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Em caso, logo, de votação unânime por esta Egrégia Câmara, entendo que a condenação dos Agravantes no montante
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 107735459, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, além de condenar os Recorrentes no
quantum
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022